Tribunal: TJES
Processo: 5002468-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002468-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA RAICA SOARES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO EM FACE DE R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESPACHO CONSTANTE EM ID 2142735, OPORTUNIZANDO QUE A PARTE RECORRENTE EFETUASSE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA, CONFORME ATESTADO NA R. CERTIDÃO DE ID 2243095. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC/15.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.